Tribunal: TJSP
Processo: 0001521-17.2013.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
ENDOSSO – O endossatário, por endosso translativo, responde objetivamente pela inscrição indevida de débito de título de crédito em cadastrado de inadimplentes, uma vez que cabe a ele verificar a idoneidade dos documentos apresentados por terceiro para a realização do negócio jurídico, bem como porque responde por eventuais danos que pode causar em virtude dessa conduta, não havendo que se

Ementa:

ENDOSSO – O endossatário, por endosso translativo, responde objetivamente pela inscrição indevida de débito de título de crédito em cadastrado de inadimplentes, uma vez que cabe a ele verificar a idoneidade dos documentos apresentados por terceiro para a realização do negócio jurídico, bem como porque responde por eventuais danos que pode causar em virtude dessa conduta, não havendo que se falar em exercício regular de direito.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o ato ilícito, consistente na indevida inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, por débito inexigível, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, a condenação da ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – Reforma da r. sentença recorrida, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do presente julgamento - A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral - Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ.
Recurso provido, em parte.